Tribunal: TJDFT
Processo: 0749769-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0749769-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: B. S. S. REPRESENTANTE LEGAL: WILLIAN SOUZA SANTOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Tutela Antecipada – Plano de Saúde - Descredenciamento - Perigo de Dano Reverso - Indeferimento do Pedido de Antecipação da Tutela Recursal. UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, a qual deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida autorize e/ou custeie a realização das terapias prescritas pelo médico neuropediatra que acompanha o menor, em conformidade com o receituário médico, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O agravado ajuizou demanda visando à concessão de tutela de urgência para compelir a agravante a restabelecer o tratamento multidisciplinar no estabelecimento credenciado do plano de saúde, no qual se encontrava em tratamento, em virtude do diagnóstico de transtorno do espectro autista. Alega que foi surpreendido com a notificação de suspensão dos atendimentos, ficando as guias de atendimento sob análise, sem justificativa da ré. A agravante pleiteia o reconhecimento da carência de ação pela falta de interesse processual, tendo em vista o fornecimento de todas as terapias pleiteadas pelo agravado. Sustenta a inexistência de probabilidade do direito, uma vez que não houve negativa ou interrupção do tratamento. Requer o indeferimento da tutela provisória concedida ao agravado, ou, subsidiariamente, para que seja reformada a decisão a fim de que seja estendido o prazo fixado para o cumprimento da obrigação e a multa seja excluída ou consideravelmente reduzida. Analiso o pedido de efeito suspensivo. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional.” Na espécie, considerando a indicação das terapias prescritas pelo médico assistente do agravado, a fim de que sejam realizadas de forma urgente e imediata, com o objetivo de não interferir no prognóstico e na qualidade de vida do paciente, reputo necessária a continuidade do tratamento, conforme prescrito no relatório médico de ID 215319748 dos autos principais. É certo que a questão posta demanda Contraditório e dilação probatória, o qual é incabível na estreita via do Agravo de Instrumento. Demais, o perigo do dano reverso, decorrente da suspensão da Decisão recorrida, mormente levando em consideração fato de que a negativa contratual de custeio pode ocasionar violação ao Direito à Saúde e à Vida, é maior do que aquele presente na sua manutenção, ainda mais ao se considerar a rápida tramitação do Agravo de Instrumento perante esta Relatoria. Por fim, em relação ao prazo para cumprimento da obrigação, vislumbro não ser exíguo o prazo de 5 (cinco), tendo a agravante, inclusive, já cumprido a determinação. Quanto ao valor da multa por descumprimento, tendo em vista a inexistência de notícia quanto ao descumprimento da decisão recorrida, além de as astreintes somente poderem ser executadas ao final do feito, não verifico o risco de dano grave para concessão da medida de urgência pleiteada. Dessa forma, não vislumbro razões para modificar a Decisão recorrida. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado. Ao agravado, em Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das informações. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator